Tribunal: TJDFT
Processo: 0705748-72.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: Direito Urbanístico. Apelação. Ação visando obstar a cobrança de ODIR apurada em decorrência da solicitação de alteração de projeto com decréscimo de área. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) há prescrição/decadência em relação à cobrança da ODIR calculada pela área já edificada com base no Alvará de Construção expedido há mais de cinco anos; (ii) a cobrança após o decurso de tanto tempo viola o princípio da boa-fé (supressio); (iii) o pedido de redução de área construída não pode ensejar a cobrança de ODIR; (iv) é aplicável o art. 5o, § 5o, da Lei Distrital n. 1.170/1996, com redação dada pela Lei Distrital n. 7556/2024.
III. Razões de decidir
3. O Distrito Federal argumenta que no novo requerimento de alteração de projeto houve a opção pela aplicação de nova legislação urbanística, fato considerado novo, o que afasta a alegação de prescrição e viabiliza a nova análise do potencial construtivo passível de cobrança de ODIR.
4. Não há controvérsia quanto a observância da norma urbanística vigente, conforme opção feita pela parte. Na época da emissão do Alvará de Construção anterior a norma urbanística previa que o coeficiente básico e máximo era 2,0 e, atualmente, o coeficiente básico é de 1,2 e o máximo, de 2,0.
5. Aplicável, por semelhança da natureza jurídica, a tese fixada no IRDR 10 deste eg. TJDFT: “Impõe-se, na ausência de prazo prescricional específico, ver aplicadas as disposições do art. 1o do Decreto 20.910/32, incidindo um prazo prescricional de cinco anos a partir da expedição do competente alvará de construção ou de funcionamento”.
6. Considerando que o novo pedido é de decréscimo de área construída e o documento administrativo apurou acréscimo decorrente de edificação erigida com base em Alvará de Construção validamente emitido nos anos de 2008 e 2013 para o cálculo da ODIR, impõe-se o reconhecimento da prescrição em relação à respectiva área.
7. A controvérsia se refere à forma de apuração e cálculo da Outorga Onerosa do Direito de Construir (ODIR), instituída pela Lei Distrital n. 1.170/1996 ora vigente, que desconsiderou a ressalva prevista no § 5o do art. 5o, aplicável ao caso concreto, nos seguintes termos: “Para projetos de modificação em que o lote ou projeção possuía potencial construtivo definido na legislação vigente à época do licenciamento superior ao disposto na legislação atualmente vigente, considera-se coeficiente básico – CB o potencial construtivo utilizado pela edificação já licenciada. (Acrescido(a) pelo(a) Lei 7566 de 22/10/2024)”.
8. Constatadas inconsistências no documento de Informativo de Aprovação/Visto de Projeto n. 002/2025 e a não aplicação da ressalva legal, conclui-se pela ilegalidade do cálculo da ODIR ficando suspensa sua exigibilidade até que o ato impugnado seja revisto para aplicação do art. 5o, § 5o, da Lei Distrital n. 1.170/1996, não sendo possível, neste julgamento, declarar o correto valor da ODIR pela falta de informação dos outros elementos para o cálculo.
9. Em razão da sucumbência mínima do autor, inverte-se o ônus de sucumbência (art. 86, parágrafo único, do CPC). Honorários advocatícios fixados tendo como parâmetro o proveito econômico obtido correspondente ao total da redução do valor apurado para a ODIR que deverá ser recalculada.
IV. Dispositivo e tese
10. Apelação provida, pedido inicial julgado procedente em parte.
Tese de julgamento: “1. Aplicável à ODIR a tese firmada no IRDR 10 deste eg. TJDFT, reconhecida a prescrição da pretensão de cobrança de ODIR relacionada à edificação erigida com base em Alvará de Construção emitido há mais de cinco anos. 2. O ato administrativo impugnado não levou em consideração a ressalva legal de que, no cálculo de apuração, deve ser aplicado como coeficiente básico, o índice superior previsto na legislação vigente na época do licenciamento, nos exatos termos do art. 5o, § 5o, da Lei Distrital n. 1.170/1996.”
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 1.170/1996, arts. 2o e 5o, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: n/a